Tribunal: STF
Processo: HC 115009
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA NEGATIVA – REEXAME NECESSÁRIO. O reexame necessário da sentença de pronúncia negativa foi revogado pela Lei nº 11.689/2008.



    ÓRGÃO REVISOR – ATUAÇÃO DE OFÍCIO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DO ESTADO-ACUSADOR – IMPROPRIEDADE. Descabe, no processo-crime, a atuação de Tribunal como órgão revisor, declarando, sem recurso do Ministério Público, nulidade de pronunciamento absolutório formalizado em Juízo.